Tribunal: TJMT
Processo: 1034063-64.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034063-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), IVONE MARCIA BARROS DOS REIS - CPF: 514.476.491-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE SOBREVEIO ANTES QUE FOSSE COMPLETADO O LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS DE PARALIZAÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034063-64.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1034063-64.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra IVONE MÁRCIA BARROS DOS REIS, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, II e III, do CPC, uma vez que, “
mesmo com as advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de interesse na demanda
” (cf. Id. nº 61817515).

O apelante sustenta que é inadmissível a extinção do feito só porque não optou pela conversão da busca e apreensão em execução, conforme sugerido pelo último despacho do Juízo
a quo
,
afinal, “
a conversão da ação

(...)
, por se tratar de direito disponível do autor,
(...)
depende de sua iniciativa
”, nos temos do art. 4º do Decreto-lei nº 911/69.

Alega que a sua conduta processual jamais poderia ser taxada de desidiosa, não tendo sido caracterizado o
animus
de abandono do processo, inclusive porque “
se encontra em diligências administrativas para localização do bem em posse da parte contrária
”, e que, ademais, “
a sentença que determinou a extinção do processo não observou outro requisito essencial, qual seja, a sua intimação pessoal
(...)
via AR
”; acrescenta, ainda, que a extinção do processo do modo como efetuada nos autos ofende os

princípios da economia, duração razoável, primazia da resolução do mérito e, enfim, função social do processo.

Pede, assim, o provimento do recurso, para seja reformada a sentença e, então, determino a imediata retomada do processamento da busca e apreensão (cf. Id. nº 61817521).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020